Tribunal: TJES
Processo: 0003025-52.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003025-52.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MZ SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA NÃO PACTUADA EXPRESSAMENTE. COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL INDEVIDA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Telefônica Brasil S/A – Vivo contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais movida por MZ Sistemas Integrados Ltda., declarando inexigível o débito relativo à multa por suposta quebra de fidelização e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A controvérsia decorre da cobrança de multa contratual baseada em cláusula de fidelidade supostamente renovada de forma automática, após portabilidade de linhas realizada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de multa contratual por fidelização com base em renovação automática da cláusula de permanência não prevista expressamente no contrato; (ii) verificar se é devida a indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e, sendo o caso, qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de fidelização prevista no contrato original tinha duração de 24 meses e não continha previsão de renovação automática desse período, o que inviabiliza a prorrogação tácita da obrigação de permanência contratual.

A distinção entre renovação do contrato de prestação de serviços e renovação da cláusula de fidelização é imprescindível, sendo esta última inválida se não houver pactuação expressa, conforme previsto nos arts. 421 e 422 do CC e na Resolução da ANATEL nº 632/2014 (art. 57, § 3º).

A conduta da apelante de cobrar multa com fundamento em cláusula de fidelização automaticamente renovada sem anuência da contratante configura prática abusiva e arbitrária.

A cobrança indevida de quantia significativa, superior a R$ 14.000,00, ultrapassa os limites do mero dissabor, justificando a condenação por danos morais, sobretudo diante da conduta reiterada da empresa.

O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se desproporcional aos parâmetros adotados pela Corte, sendo razoável sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de fidelização contratual não pode ser renovada automaticamente sem pactuação expressa entre as partes.

A cobrança de multa por suposta quebra de fidelização baseada em renovação tácita da cláusula é indevida.

A imposição de penalidade contratual sem base legal ou contratual expressa configura prática abusiva e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem esvaziar seu caráter pedagógico e compensatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 2º; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, §3º, e 59; Resolução ANATEL nº 765/2023, art. 36, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5012547-81.2021.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; TJSP, Apelação Cível nº 1000361-69.2021.8.26.0323, Rel. Walter Fonseca; TJDF, Apelação Cível nº 0750487-55.2023.8.07.0001, Rel. Fábio Eduardo Marques; TJSC, Recurso Cível nº 5009605-82.2024.8.24.0038, Rel. Brigitte Remor de Souza May.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado sumariamente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES (vol. 001, parte 03, fls. 201/205), que, nos autos da “
ação

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
MZ SISTEMAS INTEGRADOS LTDA,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do débito objeto da controvérsia e condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id 8202764), sustenta a apelante, em apertada síntese:
a)
que a cobrança da multa contratual é legítima, pois fundamentada em cláusula contratual válida e expressa, com previsão de fidelização pelo prazo de 24 meses, prorrogável automaticamente nos termos da Resolução nº 632/2014 da ANATEL;
b)
que houve prévia comunicação à apelada quanto à renovação das condições contratuais;
c)
que a multa corresponde ao exercício regular de direito, inexistindo qualquer conduta ilícita ou falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais.

Superados os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto de ordem formal quanto material, passo à análise do mérito, que gira em torno da controvérsia quanto à
validade da renovação automática da cláusula de fidelidade
inserta em contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Em caráter subsidiário, pugna a apelante pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, por entender que o montante arbitrado revela-se desproporcional, ofensivo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Conforme se extrai dos autos de origem (vol. 001, parte 01, fls. 02/31), a parte autora é cliente da ré desde o ano de 1997, sempre adimplente com suas obrigações. Relata a apelada que, após inúmeros contratos firmados, o último ajuste foi celebrado em 16/08/2017 (vol. 001, parte 01, fl. 55), tendo efetuado portabilidade das linhas somente em 12/09/2019, ocasião em que foi surpreendida pela cobrança da quantia de R$ 14.172,02, a título de multa por quebra de fidelização.
Alega a apelada que o contrato previa cláusula de fidelidade de 24 meses, mas sem qualquer previsão quanto à renovação automática dessa cláusula específica.
Sustenta que, ausente a pactuação expressa,
o prazo de fidelidade se exauriu em 17/08/2019
, legitimando a migração contratual sem qualquer ônus. Narra, ainda, que tentou diversas vezes contestar a cobrança extrajudicialmente, sem sucesso.

Por sua vez,
a apelante defende a validade da cobrança com fundamento em comunicações por SMS enviadas à autora
nos dias 22 e 23/07/2019 (fls. 91/147), pelas quais teria informado a renovação automática do contrato e, por conseguinte, do prazo de fidelidade. Contudo,
ao examinar o instrumento contratual, especialmente a cláusula 2ª (“Da vigência e multa por rescisão”, fl. 56), constato que o contrato estipula, de forma clara e objetiva, o prazo de duração de 24 meses, sem qualquer menção à renovação automática da cláusula de fidelização.

Deve-se
distinguir, com precisão, a renovação automática do contrato de prestação de serviços da prorrogação do prazo de fidelidade, que são institutos distintos e autônomos.
Admitir a renovação automática da cláusula de permanência, sem pactuação expressa,
significaria instituir fidelizações sucessivas, indefinidas, o que afronta o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos arts. 421 e 422 do Código Civil.

No caso concreto,
restou demonstrado que a apelada cumpriu integralmente o prazo de fidelização contratual
, promovendo a portabilidade apenas após o decurso dos 24 meses inicialmente ajustados,
o que torna indevida
a exigência de qualquer multa por descumprimento contratual.

A
Resolução ANATEL nº 632/2014, em seus arts. 57 e 59,
esclarece que a cláusula de fidelização deve estar destacada em contrato apartado (o denominado “Contrato de Permanência”), não se presumindo sua renovação automática. Mais recentemente, a
Resolução nº 765/2023, que entrará em vigor em 06/09/2025
, reforça essa vedação ao prever, expressamente, no art. 36, §2º, que “é vedada a renovação automática de Oferta com Prazo de Permanência”.

O entendimento jurisprudencial também tem se firmado no sentido da
abusividade da renovação automática do prazo de fidelização, como demonstram os precedentes abaixo transcritos
, oriundos dos diversos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio Tribunal, que reconhecem a ilegalidade da cobrança de multa quando a renovação da cláusula de fidelização não foi prevista de forma expressa. Vejamos:

“O contrato de permanência entre as partes foi firmado em 23/08/2018, com prazo de permanência de 24 meses e término em 23/08/2020,
sendo renovado automaticamente
. Após esse prazo, foi solicitado a migração da linha para o plano pré-pago e logo, o cancelamento do plano na modalidade anteriormente contratada, sendo aplicado a empresa a multa contratual de fidelização, advinda do cancelamento do contrato de prestação de serviço de telefonia . 3.
É ilegal a multa cobrada, pois o contrato de permanência não é equivalente ao contrato de prestação de serviços, de forma que, a prorrogação do contrato não se confunde com a prorrogação da cláusula de fidelização
, sob pena de manutenção eterna de um vínculo contratual,
situação manifestamente abusiva
.
Entendimento deste e. TJES
. 4. Resta incontroverso que cabe à parte ré o ressarcimento o à parte autora do valor da multa paga em dobro, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413 .542/RS. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012547-81.2021.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

“
ABUSIVIDADE NA RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DOS CONTRATOS DE TELEFONIA. MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE INDEVIDA
. PRAZO INICIAL DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES EXPIRADO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO PLANO E DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. PREVISÃO ABUSIVA. ART. 57, § 3º DA RESOLUÇÃO 632/14 DA ANATEL . INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO IGUALMENTE ILEGAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ABAIXO DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO PELO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5009605-82.2024.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Brigitte Remor de Souza May, Terceira Turma Recursal, j. 19-02-2025).

“A multa por quebra de fidelização é devida no prazo inicial convencionado entre as partes, e
não se estende com a renovação automática do contrato – Precedentes do TJSP
– Caso, ademais, em que as cláusulas contratuais são obscuras quanto à renovação da fidelização,
devendo ser interpretadas favoravelmente ao aderente
– Aplicação do art. 423 do Código Civil – Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 10003616920218260323 Lorena, Relator.: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 07/10/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“
A cláusula de renovação automática do contrato não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade
, justamente por se tratar de mera renovação contratual,
sob pena de eternizar o período de permanência, mediante sucessivas renovações, em violação da boa-fé contratual (art. 421 e 422 do CC)
. 3 .1. No caso, sendo inválida a renovação automática da fidelidade contratual e demonstrado que o contratante aguardou o término do prazo de fidelização de 24 meses para realizar o cancelamento das linhas telefônicas, é indevida a cobrança da multa rescisória pela operadora de telefonia. (...).” (TJ-DF 07504875520238070001 1945047, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/11/2024)

“Telefonia – Ação declaratória de inexigibilidade - Renovação automática da prestação de serviços que não se confunde com renovação automática do prazo de fidelização –
Impossibilidade de prorrogação automática do mencionado prazo, na hipótese de contrato estabelecido entre operadora de telefonia e pessoa jurídica, consoante publicação expedida pela ANATEL - Abusividade configurada –
Tendo a autora efetuado a rescisão dos contratos de telefonia após o término do prazo de fidelização inicial de 24 meses,
não há que se falar em incidência de multa por cancelamento dos contratos, razão pela qual ela é inexigível
– Pedido procedente – Apelo provido.” (TJ-SP - AC: 10065491620208260161 SP 1006549-16.2020.8 .26.0161, Relator.: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 26/08/2021, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

No presente feito,
a apelante não comprovou, sequer minimamente, que houve ciência e concordância da apelada quanto à renovação do período de fidelização,
sendo, portanto, absolutamente indevida a imposição da penalidade contratual. Ademais,
a notificação por SMS citada pela ré não especifica a renovação da cláusula de fidelidade, limitando-se à renovação das condições comerciais, o que não supre a exigência de pactuação expressa e autônoma.

Dessa forma, revela-se
acertada a sentença de origem
ao reconhecer a abusividade da cobrança e declarar a inexigibilidade do débito.

No que tange ao
pleito recursal de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, passo à devida análise. Consoante o disposto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é plenamente possível a configuração da pessoa jurídica como consumidora, desde que se encontre na condição de destinatária final dos serviços contratados, situação esta verificada no presente caso.
A conduta da apelante, ao exigir o pagamento de multa no importe superior a R$ 14.000,00, com fundamento em cláusula cuja renovação automática carece de amparo jurídico, configura prática abusiva e arbitrária, que ultrapassa os limites do mero dissabor
.

Ademais,
não se pode olvidar a relevante função pedagógica e dissuasória atribuída à indenização por dano moral, cuja finalidade transcende a mera compensação da parte lesada, voltando-se igualmente à prevenção de condutas lesivas reiteradas.
No caso em apreço,
é notório, no seio do Poder Judiciário, o comportamento recorrente da apelante de impor a seus contratantes multas fundadas em suposta renovação automática de cláusulas de fidelização,
prática esta já rechaçada pela ANATEL e repudiada por diversos tribunais do país.
A reiterada conduta da empresa é tão evidente que, apenas no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se número expressivo de demandas judiciais envolvendo a mesma controvérsia
, qual seja, a cobrança de multa contratual com fundamento em alegado descumprimento da cláusula de fidelidade. A título ilustrativo:
(i)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5018584-90.2022.8.08 .0024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível;
(ii)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5012547-81.2021.8.08 .0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível;
(iii)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011114-98 .2019.8.08.0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;
(iv)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006914-89 .2021.8.08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível;
(v)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0029570-96.2019.8.08 .0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas;
(vi)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00276210420198080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível;
(vii)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000514-35.2021.8 .08.0032, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível;
(viii)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0008095-50.2020 .8.08.0024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível;
(ix)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007659-64.2019 .8.08.0012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível;
(x)
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50060167620218080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível.

Por tais fundamentos, revela-se acertada a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais. Todavia, considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Egrégia Corte,
entendo que o valor fixado na origem comporta redução para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem esvaziar a natureza compensatória e pedagógica da indenização.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação
e, no mérito, a ele dou
parcial provimento
, para determinar a redução do montante indenizatório a título de danos morais para R$ 5.000,00, conforme fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais,
uma vez que estes já foram fixados, na origem, no teto previsto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, qual seja, 20% sobre o valor da condenação. Outrossim, com fulcro na
Súmula 326 do Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe que “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
deixo de proceder à redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.